Tribunal: STF
Processo: RHC 263501
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Bruno Henrique Aparecido Lopes interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado contra acórdão condenatório já transitado em julgado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado da condenação, com fundamento na revisão da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, quando utilizado como substitutivo de revisão criminal, situação que configura hipótese de incompetência do Tribunal. 
4. O acórdão condenatório transitou em julgado, sendo o habeas corpus impetrado posteriormente, com pedido de redimensionamento da pena, matéria que deve ser arguida por meio de revisão criminal no Tribunal 
5. Inexistem argumentos novos no agravo regimental capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(HC 1.009.158 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)

Em suas razões, a parte recorrente pretende a aplicação “da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Tóxicos) em favor do Recorrente em questão e o estabelecimento de regime aberto a ele, com ou sem substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, a rigor do artigo 33, §2º, “c”, c.c artigo 44, ambos do Código Penal (CP)”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pela concessão da ordem de ofício.

É o relatório.

2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.

Desse modo, e na mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão apontado como coator não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente